Tribunal: STF
Processo: RE 1534355
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e constitucional. Concurso público. Guarda municipal. Reprovação em exame psicotécnico. Prosseguimento nas demais etapas. Conclusão do curso de formação e subsequente exercício no cargo. Submissão a nova avaliação psicológica. Descabimento. Concurso encerrado em 2008. Teoria do fato consumado. Tema nº 476 da Repercussão Geral. Distinguishing. Precedentes. 



    1. A Suprema Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos podem afastar a aplicação do Tema nº 476 da Repercussão Geral, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteção das situações consolidadas.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.